Tribunal: STF
Processo: RE 199933
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1997-02-27
Data de publicação: 1997-02-27

Ementa:
EMENTA: - CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. IOF: ISENÇÃO.
EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA.
I. - Se a tese jurídica decidida no acórdão indicado
padrão não é igual à que foi decidida no acórdão embargado, não há
falar em decisões divergentes, pelo que os embargos de divergência
não são cabíveis.
II. - No caso, o acórdão embargado deu pela legitimidade
da isenção do IOF com base na data de expedição da guia de
importação, na forma do disposto no D.L. 2.434/88, sem qualquer
consideração quanto à data do fato gerador do tributo. Já os
acórdãos padrões estabelecem data de ocorrência do fato gerador do
ICM na importação ou do imposto de importação: aquele, na entrada da
mercadoria no estabelecimento importador; este, na entrada da
mercadoria no território nacional. Tem-se, portanto, teses jurídicas
diferentes.
III. - Embargos de divergência não admitidos. Agravo
regimental não provido.